Tribunal: TJBA
Processo: 8018226-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018226-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO Advogado(s): I/J ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI N.º 10.826/2003) E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). ARGUÍDA NULIDADE DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. PROCEDÊNCIA. NOS TERMOS DOS ARTS. 109, INCISO IX, E ART. 231, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL PROCESSAR E JULGAR CRIMES QUE ENVOLVAM INTERESSE DA UNIÃO E A DISPUTA SOBRE DIREITOS INDÍGENAS, INCLUINDO-SE NÃO APENAS AS QUESTÕES ALUSIVAS ÀS TERRAS, MAS TAMBÉM AQUELAS LIGADAS À "ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COSTUMES, LÍNGUAS, CRENÇAS E TRADIÇÕES". PACIENTES QUE, EM TESE, COMETERAM OS CRIMES DURANTE AÇÕES DE RETOMADA TERRITORIAL REALIZADAS POR GRUPO INDÍGENA DA TRIBO PATAXÓ. NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA N.° 140 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8018226-28.2025.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, Defensoria Pública da União e Procuradoria-Geral Federal, em favor de NAUA BRAZ FONSECA e ROGÉRIO FONSECA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e CONCEDER a presente Ordem de Habeas Corpus, para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual e declinar da competência em favor da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso IX da Constituição Federal, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora